Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do acordado na forma originariamente materializada no Termo de Sessão de Conciliação lavrado por ocasião da audiência havida no dia 08 de Fevereiro 2021, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC – Segundo Grau[1] e, posteriormente, pela certidão complementar confeccionada pelo mesmo órgão de conciliação[2], os litigantes, devidamente assistidos por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo sua homologação. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição consubstanciado no Termo de Sessão, com o aditamento inserto na certidão complementar confeccionada pelo Cejusc-Seg, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Ademais, o aditamento realizado, a par de revestir-se de presunção de legitimidade, somente tratara da cláusula penal convencionada entre as partes por ocasião do ato conciliatório, devendo ser acolhido como integrante dos termos concertado, consoante, inclusive, assimilara o réu quando se manifestara sobre a certidão confeccionada pelo órgão conciliador. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no termo individualizado e no aditamento que se seguira, que integra a composição, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pelo réu. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pelo réu. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23130213 - Ata (Ata de acordo) [2] ID 23203325